Tribunal: TJSP
Processo: 0018969-22.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018969-22.2017.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante/embargado CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO TOCANTINS, é
embargado/embargante JONAS CARLOS RAMPAZZO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018969-22.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 23076
2
Embargos de Declaração no 00189969-22.2017.8.26.0114/50000
Embargantes e, reciprocamente, embargados: Condomínio Residencial Rio Tocantins
e Jonas Carlos Rampazzo dos Santos
Voto no 23076
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo condomínio exequente (f. 1/2) e pelo executado (f. 3/13)
em relação ao v. acórdão (f. 236/241) que, dando parcial provimento ao
recurso do condomínio exequente, afastou a r. sentença para determinar a
remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos
cálculos.
O condomínio exequente (f. 1/2) apresenta os embargos
alegando omissão do v. acórdão quanto à condenação do executado no
pagamento de honorários advocatícios.
O executado (f. 3/13) apresenta os embargos para, em
suma, insistir na alegação de ocorrência da prescrição intercorrente na
hipótese dos autos. Ao final, alega omissão quanto a questão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018969-22.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 23076
3
honorários sucumbenciais.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O questionamento dos embargantes em nada se relaciona
com a hipótese de omissão.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento entendendo que: (a) consoante a tese
firmada no REsp 1604412/SC, o termo inicial do prazo prescricional conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano; (b) mas nas hipóteses, como a dos autos, em que o
processo estava suspenso na data da entrada em vigor do CPC/15, deve
ser aplicado o art. 1.056 do referido diploma no qual a contagem do prazo
tem início a partir da data de entrada em vigor do CPC/15, em 18/03/2016;
(c) no caso, o feito foi desarquivado em agosto de 2016 e em dezembro de
2016 foi dado início à fase de cumprimento de sentença; (d) não houve,
pois, consumação do prazo prescricional quinquenal.
No mais, entendeu o v. acórdão que prospera a alegação do
executado de excesso de execução, pois o condomínio incluiu em seus
cálculos (f. 56/60), débitos anteriores a abril de 2004, extrapolando assim os
limites do título judicial. E, considerando ainda as alegações do devedor de
que os cálculos do condomínio computaram incorretamente a correção
monetária e de que houve erro na somatória das parcelas, o v. acórdão
entendeu por bem afastar a r. sentença para determinar a remessa dos
autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos.
O que o executado embargante pretende é o reexame da
matéria debatida no julgado.
Os embargos declaratórios, no entanto, não se destinam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018969-22.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 23076
4
revisão do julgado, mas à correção de seus defeitos intrínsecos
consistentes em omissão, obscuridade e contradição, conforme previsão do
art. 1.022 do NCPC.
O inconformismo das partes com o teor do julgado deve ser
veiculado pela via recursal apropriada, não por meio dos embargos
declaratórios.
Diante do afastamento da r. sentença, não há que se falar
em omissão quanto à verba honorária, pois a fixação da honorária deverá
ser feita na prolação da nova sentença.
Rejeito, pois, ambos os embargos.

Morais Pucci
Relator